Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel indicado na execução de título extrajudicial, ao reconhecer sua condição de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990. O imóvel fora adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS, encontrando-se ainda sob alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado;
(ii) estabelecer se a aquisição de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, com uso do FGTS, implica presunção de destinação residencial; e
(iii) determinar se é possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, mesmo quando se trata de único imóvel destinado à moradia do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990, constitui norma de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, em qualquer fase do processo.
4. A aquisição do imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com utilização de recursos do FGTS, demonstra a destinação residencial do bem, diante das exigências legais do programa, que proíbe a titularidade de outro imóvel e impõe o uso para moradia própria.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, quando o imóvel for o único utilizado como residência da entidade familiar.
6. O crédito exequendo, oriundo de contrato de capital de giro, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990.
7. A penhora do imóvel, nas condições do caso concreto, afrontaria o direito social à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à pretensão do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A aquisição de imóvel por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS, presume a destinação residencial, dispensando prova adicional da moradia habitual.
3. Os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária também são abrangidos pela proteção da Lei no 8.009/1990, desde que se trate do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; CPC/2015, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.769.898/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025.